Tribunal: TJMT
Processo: 1008158-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008158-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTABELECIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de água ou, alternativamente, o envio de caminhões-pipa em quantidade suficiente para suprir o consumo do Condomínio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, notadamente diante da alegação de regularidade do fornecimento por parte da concessionária agravante.

III. Razões de decidir

A análise dos documentos apresentados pela parte agravada evidenciou interrupções e falhas no fornecimento de água, contrariando os deveres legais e contratuais impostos à concessionária.

A continuidade do fornecimento de água, por ser serviço público essencial, impõe-se mesmo diante de eventuais dificuldades operacionais ou climáticas, conforme o regulamento local e o CDC.

A decisão recorrida observou os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência: (i) probabilidade do direito, diante dos documentos que atestam a falha; e (ii) perigo de dano, caracterizado pela essencialidade do serviço à coletividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar o fornecimento de água potável quando evidenciada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A essencialidade do serviço público impõe à concessionária o dever de continuidade, sendo insuficiente a alegação genérica de regularidade quando há indícios robustos de desabastecimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CPC, art. 300; CDC, art. 14, § 1o, I; Lei no 7.783/1989, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1004340-20.2019.811.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Aguas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para determinar que a requerida restabeleça, no prazo de até 48 horas, o fornecimento de água do Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, identificado pela matrícula 511362-8, no tempo e modo contratados, ou, subsidiariamente, disponibilize caminhões-pipa em quantidade de carga suficiente para suprir o consumo da unidade.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que a probabilidade de provimento do recurso é cristalina, visto carecer a parte agravada dos requisitos mínimos para a concessão da tutela de urgência requestada na origem, especialmente a probabilidade de seu direito.

Aduz que a manutenção da decisão recorrida impõe à agravante a obrigação de fornecer caminhões-pipa caso ocorra o “descumprimento” sem necessidade comprovada, haja vista que, conforme demonstrado, o abastecimento se encontra regular.

Assim, poderá gerar ônus financeiro indevido e risco de desequilíbrio econômico na prestação do serviço de abastecimento.

Firme em seus argumentos, defende a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada e concedida na origem, em favor da agravada, postulando pela
reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
275622885
).

As informações foram prestadas no id.
276306483.

A parte agravada apresentou contraminuta (id.
279054898
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, em desfavor de Águas Cuiabá S.A., sustentando, em síntese, que o Condomínio Residencial enfrenta problemas recorrentes de abastecimento de água desde 2023, devido à insuficiência do fornecimento pela concessionária Águas Cuiabá, responsável pelo serviço.

Afirma que tem sido obrigado a contratar caminhões-pipa para suprir a carência, gerando um custo adicional de R$180.150,00, não previsto anteriormente no orçamento condominial.

Alega que registrou 42 protocolos de reclamação junto à concessão e à ARSEC, sem que houvesse solução definitiva ou ressarcimento integral dos valores despendidos. Além das reclamações formais, os moradores manifestaram insatisfação diretamente à administração do condomínio e em grupos comunitários, relatando os transtornos enfrentados.

Narra que o custo com tráfego-pipa, somado às contas de água regulares, impacta diretamente a coletividade e a saúde financeira do condomínio, que, por não possuir fins lucrativos, depende das contribuições dos condôminos.

E, após expostos os fatos que amparam suas pretensões, a parte Autora requereu, em sede de tutela provisória: (...) a concessão da tutela de urgência,
inaudita altera pars,
para determinar que a ré regularize imediatamente o fornecimento contínuo de água ao Condomínio Autor, suprindo integralmente sua demanda diária (180 mil litros dia), sob pena de multa diária no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC,
no sentido de
“d
eterminar que a requerida
restabeleça
, no prazo de até 48 horas, o fornecimento de água do
Condominio Brasil Beach Cuiaba Home Resort
, identificado pela matrícula 511362-8, no tempo e modo contratados, ou, subsidiariamente, disponibilize caminhões-pipa em quantidade de carga suficiente para suprir o consumo da unidade.

Em caso de descumprimento da decisão, caberá à parte autora apresentar orçamento para fornecimento de caminhão-pipa com capacidade de abastecer o condomínio, para análise da penhora de valores nas contas bancárias da parte ré, a fim de custear o referido serviço”
. (id.
184450542 – autos de origem)

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que não restou comprovada a probabilidade do direito do autor, ora agravado, posto que pode ser averiguado no histórico de leitura de consumo anexo aos autos que, no período de 21/01/25 até o dia 19/02/25, houve o consumo do volume total de 5.472 (cinco mil e quatrocentos e setenta e dois) litros de água, que dividido por 30 dias, tem-se o consumo diário de 182,4m3, o que revela a regularidade e a existência do fornecimento de água pela concessionaria.

Segue sustentando que a decisão recorrida se baseou no artigo 300 do CPC, que exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No entanto, tais pressupostos não estão presentes no caso concreto, pois, a agravante demonstrou documentalmente que o fornecimento de água foi mantido de maneira regular, sem qualquer prejuízo ao consumo da parte agravada, bem como que os registros apresentados comprovam que a pressão da água se manteve superior a 10 MCA, conforme estabelecido pela NBR 12.218, demonstrando a normalidade do abastecimento.

Diante disso, afirma que a decisão de primeiro grau não encontra amparo na realidade fática, devendo ser reformada para evitar prejuízo indevido à agravante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada,
nos termos do art. 300, do CPC,
determinando que
a requerida
restabeleça
, no prazo de até 48 horas, o fornecimento de água do
Condominio Brasil Beach Cuiaba Home Resort
, identificado pela matrícula 511362-8, no tempo e modo contratados, ou, subsidiariamente, disponibilize caminhões-pipa em quantidade de carga suficiente para suprir o consumo da unidade.

Em caso de descumprimento da decisão, caberá à parte autora apresentar orçamento para fornecimento de caminhão-pipa com capacidade de abastecer o condomínio, para análise da penhora de valores nas contas bancárias da parte ré, a fim de custear o referido serviço”
. (id.
184450542 – autos de origem)

Superada essa questão, quanto à concessão de medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se, preambularmente, a possibilidade de acolhimento do mérito da ação e, por isso, deve ser analisada com cautela, consubstanciada em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pesem os argumentos trazidos pela agravante nas razões recursais, o certo é que encontram-se presentes, na espécie, a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque o autor apresentou documentos que demonstram a falta de fornecimento de água, conforme se vê nos ids. 183891646 e 183891650,
o que viola não apenas a resolução 05/2012 da AMES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá), que dispõe sobre o regulamento de água e esgoto do município de Cuiabá, estabelecendo que são direitos do usuário do serviço de abastecimento de água, entre outros: a)
receber os serviços dentro das condições e conforme os padrões do Contrato de Concessão
, como também caracteriza vício na prestação de serviço, nos termos do §1o, inciso I, do art. 14 do CDC.

Ademais, como bem salientado pelo Magistrado de origem na decisão vergastada, “
não se pode ignorar a situação climática da comarca no período abrangido pela presente ação, a qual pode certamente impactar os reservatórios de água e, consequentemente, o abastecimento. No entanto, qualquer eventualidade decorrente dessa situação deve ser comunicada ao consumidor. A falha na prestação de serviço não pode ficar sem justificativa, muito menos sem previsões ou planos de regularização.
Ademais, conforme estipula a Resolução 05/2012 da AMES, em seu artigo 9o, é de responsabilidade da concessionária garantir a execução adequada das redes de distribuição de água”.

Assim, diante da robustez documental que corroboram as alegações do autor, ora agravado, tenho que a r. decisão se mostra acertada.

À vista disso, o perigo de dano também está afeto ao recorrido, uma vez que, conforme bem observado pelo condutor do feito,
“
decorre da própria descontinuidade de serviço público de caráter essencial. A resistência ao fornecimento de água durante o curso da demanda representa
um autêntico risco de dano irreversível, especialmente considerando a água como um serviço essencial e indispensável.

Consigno, ainda, que a concessão da medida e urgência, nos termos da decisão, não oferece perigo de irreversibilidade, visto que, em caso de improcedência da ação, não haverá ônus à Requerida, o que não pode se dizer do contrário”
.
(id. 184450542 – autos de origem).

Outrossim, o autor, ora agravado, apresentou documentos que comprovam a regularidade no pagamento das faturas de água (id. 183910199), não havendo justificativa aparente para a suspensão do serviço de natureza essencial (art. 10, I, da Lei n.o 7.783/1989).

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA –VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMI-DOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO –ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFI-GURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVI-DO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.”
(RAC n.
1004340-20.2019.811.0002
, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Dirceu dos Santos
, j. 04.11.2020).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos a agravante, pois a contraprestação está sendo cumprida por parte do autor (pagamento da fatura correspondente ao consumo).

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025